Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717770-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO, AMELIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Ao apresentar contraminuta ao recurso interposto, a parte agravada requereu prazo de cinco dias para a juntada do instrumento procuratório (ID 37158906–Pág. 6). A fim de estabelecer o contraditório e assim conferir a melhor jurisdição, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que a agravada regularizasse sua representação processual, sob pena de não conhecimento de suas razões. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator